Tribunal: TJPA
Processo: 0001221-38.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001221-38.2020.8.14.0006

APELANTE: ROGERIO RODRIGUES DO ROSARIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO - ART. 157, §2º-A, I, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem altamente desfavoráveis ao apelante a culpabilidade (
acusado que, após roubar as vítimas, ingressou em outro veículo para fugir do local, apontando a arma na direção dos policiais que o perseguiam, os quais revidaram, sendo o motorista atingido por um tiro de raspão na cabeça, como o próprio afirmou em juízo) e as circunstâncias do crime (roubo praticado dentro de um coletivo, com três vítimas),
razão pela qual se mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da reprimenda base em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa. – 2) APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (
ART. 65, III,
D
, DO CP)
– PLEITO
INÓCUO
. A referida atenuante já foi reconhecida pelo juízo de piso na sentença.
- 3) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO – IMPROCEDÊNCIA. À luz do art. 33, §2º,
a
, do CP, imperiosa a manutenção do regime fechado.
- 4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2022 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 21/02/2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém (PA), 21 de fevereiro de 2022.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por ROGÉRIO RODRIGUES DO ROSÁRIO (
ID – 6738190
), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (
ID - 6738187
), que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, no regime fechado, e 80 (oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
[1]
.

Em razões recursais, requer o apelante o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

Em contrarrazões (
ID - 6738191
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Em manifestação (
ID – 7075236
), o 16º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, na condição de
custos legis
, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que seja revista a pena base imposta ao recorrente, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

[1]

Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena
- reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...)
§2º-A
A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I
– se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Narra a denúncia (
ID – 6738102
) que, no dia 31 de janeiro de 2020, por volta de 06h30m, na SN-03, Bairro da Cidade Nova, Município de Ananindeua, o denunciado, ora apelante, foi preso em flagrante delito após cometer o crime de roubo em um veículo de transporte coletivo e ainda pelo crime de constrangimento ilegal.

Aduz que, na data, hora e local mencionados, o recorrente entrou em um coletivo Cidade Nova IV – Expresso, pagou a passagem, sentou próximo ao cobrador e, em seguida, com uma arma de fogo, anunciou o assalto e passou a recolher os pertences das vítimas, sendo: 01 (um) telefone celular, marca LG, modelo K 10, da vítima Raquel Brasil França Sales; 01 (um) aparelho celular Iphone 7, da vítima Darlisson Santos da Silva; e 01 (um) aparelho celular Moto G4, da vítima Maria do Socorro Ferreira Pereira.

Assevera que, na sequência, o apelante desceu do coletivo e, aproveitando que um veículo estava com pouca velocidade, entrou nele e ordenou que o motorista, Sr. Antonio Carlos Serrão dos Santos, acelerasse e saísse do local, porém, populares presenciaram a ação criminosa e informaram uma viatura da polícia militar do ocorrido, tendo os policiais diligenciado e, mais à frente, encontrado o veículo e dado ordem de parada.

Consta, ainda, da exordial que, o motorista do carro não parou e o recorrente colocou a arma de fogo para fora do veículo, apontando em direção à viatura, momento em que os policiais revidaram e o carro acabou colidindo com um coletivo, tendo os policiais conseguido abordar os seus ocupantes.

Por fim, a peça acusatória menciona que os policiais encontraram no veículo a arma de fogo e 02 (dois) aparelhos celulares, sendo que as 03 (três) vítimas foram até à Delegacia de Polícia, onde realizaram o reconhecimento do apelante como a pessoa que as havia roubado.

O recorrente foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º-A, inciso I, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
ID - 6738187
), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

Inicialmente, assinala-se que a autoria e a materialidade do crime em questão não foram contestadas no apelo, daí porque passa-se à imediata análise da irresignação do apelante acerca da dosimetria penal, especificamente os pedidos de redimensionamento da pena base para o mínimo legal, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

Quanto ao pleito de
redimensionamento da pena base para o mínimo legal
, entendo não assistir razão ao recorrente, pois, m
uito embora o juízo de piso tenha incorrido em alguns equívocos a quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP
[1]
na primeira fase da dosimetria penal,
reavaliando-as
, tem-se como extremamente desfavoráveis ao apelante a
culpabilidade
(acusado que, após praticar o roubo em questão, ingressou em outro veículo e tentou empreender fuga do local, apontando a arma na direção dos policiais que o perseguiam, os quais revidaram, sendo que o motorista do carro chegou a ser atingido por um tiro de raspão na cabeça, como o próprio afirmou em juízo) e as
circunstâncias do crime
(roubo praticado dentro de um coletivo, com três vítimas), o que, por si só, justifica a elevação da pena base.

Isto porque, constatada a existência de pelo menos uma circunstância judicial desfavorável, como se dá no presente, há fundamento suficiente para a elevação da pena base acima do mínimo legal, nos termos da Súmula 23 deste E. Tribunal de Justiça
[2]
.

Assim, considerando a existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais altamente desfavoráveis ao recorrente,
está plenamente justificada a fixação da pena base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa
, o que mantenho.

Vale lembrar que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[3]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

Quanto ao pleito de
reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CP
[4]
), vê-se ser inócuo, haja vista que o magistrado sentenciante aplicou a referida atenuante na segunda fase do cálculo da pena, reduzindo a reprimenda para 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, o que igualmente mantenho.

Na terceira fase da dosimetria penal, preservo o reconhecimento da causa de aumento do exercício da violência ou ameaça com emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP
[5]
, aumentando a reprimenda na fração de 2/3 (dois terços),
restando a pena final do apelante em 10 (dez) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, ante a inexistência de causas de diminuição de pena a serem reconhecidas.

Nesse particular, pontuo que o
quantum
da pena pecuniária resultante do acréscimo da aludida majorante nesta última fase seria 100 (cem) dias-multa, e não 80 (oitenta), como fixou o juízo
a quo
. Todavia, considerando tratar-se o presente de recurso da defesa, deve ser observado o princípio da proibição da
reformatio in pejus
, de modo que me abstenho de majorá-la.

Por derradeiro, quanto ao pleito de
modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto
, entendo ser igualmente improcedente, em razão do disposto
no art. 33, §2º,
a
, do CP
[6]
, sendo a manutenção do regime fechado medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Belém (PA), 21 de fevereiro de 2022.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I
- as penas aplicáveis dentre as cominadas;

[2]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[3]
STJ, AgRg no AREsp 1.873.693 / TO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14/09/2021.

[4]

Art. 65
- São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (...)
III
- ter o agente: (...)
d)
confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

[5]

Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena
- reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...)
§2º-A
A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I
– se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

[6]

Art. 33
(...)
§2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
a)
o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

Belém, 22/02/2022